Tribunal: CARF
Processo: 10882.720307/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720307/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.456 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pelas
fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte,
caracteriza omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-
calendário 2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720307/2011-67
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720307/2011-67

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/01/2011, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
100.580,95
2) Omissão de Rendimentos Apurada
125.763,00
3) Total das Deduções Declaradas
22.773,82
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
12.493,47
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
191.076,66
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
45.960,15
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
7.359,69
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
14.221,64
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
24.378,82
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
7.451,34
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
16.927,48
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
125.763,00
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 125.763,00, recebido pelo titular e/ou dependentes, da fonte
pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 14.221,64.
Valores ajustados conforme DIRF entregues. Foram somadas as seguintes
remunerações não declaradas: 01.685.053/0001-56 R$ 692,00; 02.866.602/0001-51 R$ 588,20;
04.995.611/0001-78 R$ 37.929,16; 29.309.127/0001-79 R$ 8.728,00; 46.392.130/0003-80 R$
75.085,44; 60.831.427/0001-63 R$ 402,80; 86.878.469/0001-43 R$ 2.337,40.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
01.685.053/0001-56 – SUL
AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE
(ATIVA)

955.475.098-68
692,00
0,00
692,00
0,00
0,00
0,00
02.866.602/0001-51 – SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A (ATIVA)

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720307/2011-67

955.475.098-68
588,20
0,00
588,20
0,00
0,00
0,00
04.995.611/0001-78 –
AUTARQUIA
MUNICIPAL DE
SERVIÇOS AUXILIARES
DE SAÚDE (ATIVA)

955.475.098-68
37.929,16
0,00
37.929,16
3.366,68
0,00
3.366,68
29.309.127/0001-79 –
AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A.
(ATIVA)

955.475.098-68
8.728,00
0,00
8.728,00
0,00
0,00
0,00
46.392.130/0003-80 –
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS – SF (ATIVA)

955.475.098-68
75.085,44
0,00
75.085,44
10.854,96
0,00
10.854,96
60.831.427/0001-63 –
BRASILSAÚDE
COMPANHIA DE
SEGUROS (ATIVA)

955.475.098-68
402,80
0,00
402,80
0,00
0,00
0,00
86.878.469/0001-43 –
SULAMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A. (ATIVA)

955.475.098-68
2.337,40
0,00
2.337,40
0,00
0,00
0,00

DA IMPUGNAÇÃO

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 03, alegando, em síntese,
que:
a) não foram consideradas as despesas de livro caixa no valor de R$ 20.791,63,
bem como as despesas com previdência oficial descontadas das fontes pagadoras CNPJ
04.995.611/0001-78 e CNPJ 46.392.130/0003-80;
b) as despesas de livro caixa do consultório, bem como aluguel, luz, telefone e
condomínio no total de R$ 20.791,63 estão limitadas às receitas recebidas sem vínculo
empregatício; trata-se de pacientes particulares e de convênio atendidos no consultório.
Solicita cancelamento de parte do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pelas fontes
pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720307/2011-67

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

-

dispõe:

(...)

(...)

Assim, pelo bem da

O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em 01/02/2011,
fl. 46, e apresentou impugnação em 25/02/2011, fl. 02. A impugnação é tempestiva.
Ademais, atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte, no valor de R$ 125.763,00:

O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado rendimento
tributável:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720307/2011-67

Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2009 o contribuinte não informou os rendimentos acima lançados, mas
somente os dos CNPJ 45.565.546/0001-28, 46.374.500/0001-94, 46.379.400/0001-50,
43.358.647/0001-00, 43.202.472/0001-30 e 46.523.171/0001-04, no valor total de R$
100.580,95.
O contribuinte não informou na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2008
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física/Exterior, nem despesas de Livro Caixa.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que as
sete fontes pagadoras abaixo relacionadas entregaram DIRF do ano-calendário 2008
informando os seguintes rendimentos para o contribuinte neste ano:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 955.475.098-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do declarante: 01.685.053/0001-56
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Data de entrega: 17/11/2009 15:20 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 692,00 0,00
Total sem 13o: 692,00 0,00
CPF do beneficiário: 955.475.098-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do declarante: 02.866.602/0001-51
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: SUL AMÉRICA SERVIÇOS
DE SAÚDE S/A
Data de entrega: 20/02/2009 11:41 Tipo: Original
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 588,20 0,00
Total sem 13o: 588,20 0,00
CPF do beneficiário: 955.475.098-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do declarante: 04.995.611/0001-78
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: AUTARQUIA HOSP MUN
REG CENTROOESTE
Data de entrega: 27/02/2009 10:46 Tipo: Original
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 38.698,37 3.366,68
Total sem 13o: 37.929,16 3.366,68
CPF do beneficiário: 955.475.098-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do declarante: 29.309.127/0001-79
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720307/2011-67

Nome empresarial do declarante constante do cadastro: AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
Data de entrega: 30/12/2010 15:58 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 8.728,00 0,00
Total sem 13o: 8.728,00 0,00
CPF do beneficiário: 955.475.098-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do declarante: 46.392.130/0003-80
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Data de entrega: 14/10/2013 15:28 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 79.601,19 11.353,67
Total sem 13o: 75.085,44 10.854,96
CPF do beneficiário: 955.475.098-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do declarante: 60.831.427/0001-63
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: BRASILSAÚDE
COMPANHIA DE SEGUROS
Data de entrega: 26/02/2009 18:28 Tipo: Original
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 402,80 0,00
Total sem 13o: 402,80 0,00
CPF do beneficiário: 955.475.098-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: IVO PRATES DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do declarante: 86.878.469/0001-43
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: SUL AMÉRICA SEGUROS
SAÚDE S.A.
Data de entrega: 14/07/2010 16:20 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 2.337,40 0,00
Total sem 13o: 2.337,40 0,00
Assim, restando comprovado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte das sete
fontes pagadoras lançadas na presente notificação, no ano-calendário 2008,
corresponderam a R$ 125.763,00, não foram informados por ele na Declaração de
Ajuste Anual deste ano, deve-se manter os lançamentos nos exatos termos em que
efetuados pela Fiscalização
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
(Assinado digitalmente)
Léia Sílvia Nucci – Relatora
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.456 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720307/2011-67

Siapecad no 76.277 – Sigla: LSN

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital